Tribunal: CARF
Processo: 12448.909394/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909394/2011-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.351 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONTEMAT ENGENHARIA E GEOTECNIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à DRF de origem, para que a autoridade
preparadora aplique o direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos
80 e 143, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito e verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, em
relação ao valor das notas fiscais da fonte pagadora CNPJ no 02.800.218/002-37, no valor total
de R$ 10.912,33. Vencidas as conselheiras Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação-PER/DCOMP no 32376.34705.111006.1.7.02-3635, em 11.10.2006, e-fls. 02-
06, para compensação do débito relativo à COFINS - Não cumulativa, utilizando-se do crédito
referente ao Saldo Negativo de IRPJ no valor original de R$ 55.067,12, o qual atualizado de
acordo com a taxa Selic acumulada(26,94%) atingiu o montante de R$ 69.902,20, relativo ao
ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração
anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fl. 07:
[...]
Analisadas as informações prestadas no documento acima Identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909394/2011-54
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909394/2011-54

ser suficiente para comprovara quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 55.067,12 Valor na DIPJ: R$ 55.457,53
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 55.457,53
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saído negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 37.908,04
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão peta qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1° do art. 60 da Lei 9.430, de 1996. Art. 40 da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa
RFB n0 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
08-11, a qual teve o seguinte Acórdão da 8a Turma da DRJ/SPO no 16-83.581, em 07 de agosto
de 2018, e-fls. 94-101:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade.
Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
A autoridade fiscal proferiu em 04/05/2011 o Despacho Decisório (DD) de fl. 7,
reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 37.908,04,
homologando, também parcialmente, a compensação declarada, pelo fato de não ter
confirmado R$ 17.159,08 do IRRF declarado na DCOMP como parcela do crédito
[...]
Cientificado em 18/05/2011 (AR Sucop de fl. 24), o contribuinte apresentou, em
16/06/2011, a Manifestação de Inconformidade (MI) de fls.8/11, e posteriormente, em
14/11/2012, solicitou às fls. 28/29 a juntada de novos documentos probatórios (fls.
41/90), não apresentados por ocasião da entrega da MI. As alegações contidas na MI são
em síntese as seguinte:
i) que as parcelas do crédito não confirmadas, ou confirmadas parcialmente pela
autoridade fiscal, são existentes, tendo o IRF sido efetivamente retido, bem como
devidamente declarados em sua DIPJ;
ii) apresenta um Darf do sistema SIAFI da fonte pagadora Museu de Astronomia e
Ciências Afins, "referentes a algumas das operações realizadas no ano de 2003, que
ilustrativamente comprovam a retenção do IRPJ sofrida durante o ano de 2003,
conforme indicado pela CONTEMAT em seu pedido de compensação";
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909394/2011-54

iii) solicitou "seja deferida a produção de prova pericial nos documentos e informações
em poder da própria Receita Federal, em especial nas DIRF ́s relacionadas com os
CNPJs e Notas Fiscais indicadas pela CONTEMAT";
iv) também "requer a CONTEMAT, por fim, que seja conferido prazo para a produção
de prova documental suplementar, a saber, a apresentação dos extratos bancários da
CONTEMAT e dos Informes de Rendimentos, que servirão para comprovar a existência
dos créditos tributários não confirmados pelo Fisco...";
v) ao final pede que "os débitos lançados contra a empresa pela não homologação das
compensações efetuadas sejam colocados imediatamente na situação de exigibilidade
suspensa", e que após a produção das provas requeridas se homologuem as
compensações declaradas.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela se toma conhecimento.
Preliminarmente cumpre analisar os pedidos da defesa pela perícia nos documentos em
poder da RFB, sobretudo as Dirf, e pela produção de prova suplementar após o prazo
legal da interposição da manifestação de inconformidade.
O primeiro é totalmente descabido pois as declarações referidas (Dirf) foram analisadas
pelo SCC por ocasião da emissão do despacho decisório e, se necessário, serão também
analisadas neste julgamento. Tais declarações são transmitidas pelas fontes pagadoras e
mantêm-se nos sistemas informatizados na RFB para consultas e cruzamentos de
informações. Além da absoluta falta de necessidade da perícia solicitada, no plano
formal ela também está inapta, pois não foram atendidos os requisitos elencados no
inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pelo artigo 1o da
Lei no 8.748/1993, abaixo reproduzido, uma vez que nem os motivos do pedido foram
delineados e nem os quesitos referentes aos exames foram apresentados.
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993).
Desta forma indefiro o pedido de perícia formulado.
Quanto ao pedido de apresentação de provas posteriormente ao prazo legal para a
interposição do recurso, não há previsão expressa na legislação que rege o PAF para o
seu acatamento. No caso concreto as supostas novas provas, juntadas às fls. 41/90,
foram apresentadas em 14/11/2012, ou seja, um ano e cinco meses após a apresentação
da manifestação de inconformidade. Este longo lapso temporal não se justifica, e
portanto não é acatado o pedido.
Todavia, caso a defesa tivesse trazido aos autos as provas definitivas do IRRF alegado e
não confirmado, tais como os informes anuais de rendimento emitidos pelas fontes
pagadoras, que inclusive foram prometidos na própria manifestação de inconformidade,
este relator, em homenagem ao princípio da verdade material que permeia o processo
administrativo fiscal, conheceria destas provas e continuaria a análise do crédito. Mas o
interessado não trouxe aos autos esta prova robusta. Limitou-se a juntar um punhado de
notas fiscais e extratos bancários que comprovariam o crédito na sua conta corrente
bancária do valor das notas fiscais líquido de impostos e contribuições na fonte. Vale o
registro que a esmagadora maioria dos documentos juntados ao processo como supostas
provas (fls. 52/90), são relativos à fonte pagadora "Tribunal Regional Federal da 4a
Região", CNPJ no 92.518.737/0001-19, que nem sequer foi relacionada na DCOMP.
O cerne da lide instaurada reside unicamente em questão de fato a ser provada.
Enquanto a autoridade fiscal não confirmou parte dos créditos de IRRF declarados por
não estarem devidamente identificáveis nos sistemas informatizados da RFB, no
montante de R$ 17.159,08, o interessado alega que tais valores são existentes, legítimos
e estão comprovados nos autos.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909394/2011-54

Cabe, então, a esse julgamento administrativo tentar esclarecer os fatos ocorridos a
partir do que consta nos autos e das informações existentes nos sistemas informatizados
da RFB.
É importante frisar que a "Análise de Crédito", que acompanha o despacho decisório
(DD), aponta, individualmente por fonte pagadora, quais os valores de IRRF que foram
confirmados e os que não o foram, total ou parcialmente, de maneira que o contribuinte
poderia focar a sua defesa na apresentação dos comprovantes anuais de pagamento de
rendimentos e retenção na fonte apenas destas fontes pagadoras que tiveram valores de
IRRF não confirmados ou confirmados parcialmente, ao invés de ter trazido notas
fiscais e extratos bancários que não são suficientes para conferir a liquidez e a certeza
do crédito pleiteado, nos termos da legislação.
A seguir reproduzimos a análise do IRRF efetuada pelo sistemas da RFB (SCC):

Vê-se que o sistema não confirmou R$ 17.159,08 de IRRF provenientes de duas fontes
pagadoras: R$ 16.055,09 do CNPJ no 02.800.218/0002-37 e R$ 1.103,99 do CNPJ no
04.071.191/0001-33.
Vejamos como estas fontes pagadoras declararam os rendimentos e o IRRF em suas
Dirf:

Percebe-se que no primeiro caso, a fonte pagadora matriz CNPJ no 02.800.218/0001-56,
declarou rendimentos pagos de R$ 1.082.908,19 e IRRF sob o código 1708 de R$
16.243,72. O interessado, por sua vez, declarou na DCOMP crédito de IRRF
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909394/2011-54

relacionado a esta matriz de R$ 9.268,65, totalmente confirmado pelo SCC, e de R$
16.055,09 relacionado à filial CNPJ no 02.800.218/0002-37, este integralmente não
confirmado. A soma deste IRRF, matriz e filial, atinge a R$ 25.323,74. O eventual erro
do sujeito passivo em declarar na DCOMP duas fontes pagadoras relacionadas à mesma
empresa, uma matriz e a outra filial, poderia até ser superado neste julgamento, desde
que o valor do IRRF global pleiteado estivesse em consonância com o declarado em
Dirf e o rendimento total estivesse claramente declarado na DIPJ. Ocorre que nem
sequer o valor do IRRF está consistente entre Dirf e DCOMP, sendo que em Dirf foi
declarado R$ 16.243,72 e na DCOMP, somados os valores de matriz e filial, foi
declarado R$ 25.323,74.
Sobretudo nesta circunstância em que há divergência entre os valores de IRRF
declarados na Dirf e na DCOMP torna-se imprescindível que o sujeito passivo
comprove com os informes anuais de rendimento e de retenção na fonte exigidos pela
legislação o valor do crédito que está pleiteando na DCOMP.
Quanto aos requisitos para a pessoa jurídica compensar o IRRF com o IRPJ devido em
sua declaração a legislação exige a comprovação por meio do documento emitido pela
fonte pagadora dos rendimentos, intitulado Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, conforme transcrição
abaixo de artigos do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), baixado pelo Decreto
no 3.000, de 26/03/99, que aplica-se também à CSLL:
E cita os artigos 815, 942 e 943 do RIR/99.
[...]
E na presente demanda o contribuinte não juntou aos autos tais comprovantes de
rendimentos e de retenção na fonte aptos a comprovar a existência do IRRF alegado.
Vale lembrar que o art. 373 do Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 373.O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sendo assim, cabe ao contribuinte comprovar a existência de seu direito creditório
formado a partir do IRRF, mormente num caso como este em que os valores declarados
na DCOMP não estão consistentes com a Dirf transmitida pela fonte pagadora. A
manifestante é “autora” no presente processo, pois a declaração de compensação nada
mais é do que uma “petição inicial”, ou seja, um pedido dirigido à autoridade
administrativa que pode ou não ser deferido, após a verificação da certeza e liquidez do
crédito pleiteado, nos moldes tratados pelo artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei no
9.430/96.
Já no segundo caso é possível constatar, a partir das informações armazenadas nos
sistemas informatizados da RFB, que o interessado cometeu um erro material ao
preencher a DCOMP, na medida em que declarou IRRF de R$ 2.147,27 atribuído à
fonte pagadora CNPJ no 04.071.191/0001-33, sob o código de receita 6190, enquanto
que a fonte pagadora declarou em Dirf o mesmo valor de IRRF, só que dividido em dois
códigos de receita: 6190 e 6147, como a seguir demonstraremos.
Referidos códigos de retenção englobam, além do IR, também parcelas referentes à
contribuições sociais como CSLL, PIS e COFINS, estando regulamentados, à época dos
fatos tratados, pela IN SRF 306/2003.
Neste normativo o código 6190 representa uma alíquota total de 9,45%, composta de
4,8% de IR, 1,0% de CSLL, 3,0% de COFINS e 0,65% de PIS. A participação da
alíquota de IR em relação à alíquota total é de 50,7936%. O valor declarado em Dirf
atribuído a este código foi de R$ 2.053,96, sendo a parcela correspondente de IR, no
valor de R$ 1.043,28, totalmente confirmada no despacho decisório.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909394/2011-54

Já o código 6147 representa uma alíquota total de 5,85%, composta de 1,2% de IR,
1,0% de CSLL, 3,0% de COFINS e 0,65% de PIS. A participação da alíquota de IR em
relação à alíquota total é de 20,5128%. O valor declarado em Dirf atribuído a este
código foi de R$ 5.382,00, sendo a parcela correspondente de IR, no valor de R$
1.103,99, não confirmada no despacho decisório.
A soma das parcelas de IR contidas nos códigos 6190 e 6147 (R$ 1.043,28+R$
1.103,99) atinge exatamente o valor de R$ 2.147,27 declarado na DCOMP, de forma
que este voto, admitindo o erro material sanável cometido, reconhece a parcela do
crédito de R$ 1.103,99 não confirmado no despacho decisório.
CONCLUSÃO
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a Manifestação de Inconformidade, RECONHECENDO PARCIALMENTE o
crédito debatido no valor de R$ 1.103,99, que somado ao crédito de R$ 37.908,04 já
confirmado no despacho decisório, perfaz o total de R$ 39.012,03 como saldo negativo
de IRPJ do ano calendário 2003, cabendo à unidade prepadora homologar a
compensação dos débitos declarados até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 21.11.2019, e-fls. 115-126,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
III – AS RAZÕES RECURSAIS:
III.A – A NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA
6. Inicialmente, constata-se que o v. acórdão recorrido indeferiu o pedido de perícia
formulado pela RECORRENTE sob o argumento de que “as declarações referidas
(Dirf) foram analisadas pelo SCC por ocasião da emissão do despacho decisório”, mas
julgou parcialmente procedente sua Manifestação de Inconformidade pelo fato de que
“o contribuinte não juntou aos autos tais comprovantes de rendimentos e de retenção
na fonte aptos a comprovar a existência do IRRF alegado”.
7. Nesse prisma, importante salientar que a constituição do crédito tributário em questão
ocorreu à revelia de garantias constitucionais essenciais à validação do ato
administrativo, esculpidas nos incisos LIV e LV, do art. 5o, da Carta Magna:
“Art. 5o (...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
(grifou-se)
Isso porque, apesar de a RECORRENTE ter apresentado, por meio de manifestação de
inconformidade, discordância quanto ao reconhecimento parcial de seu crédito
tributário, que se deu por meio do Despacho Decisório acostado à fl. 7, o requerimento
de produção de prova pericial foi indeferido pela Delegacia de Julgamento.
9. Assim, ao virar as costas para a necessidade de perícia e aplicar conclusões
unilaterais sobre os documentos apresentados, que não foram devidamente apreciados, o
Tribunal Fiscal, revestindo-se da mais abominável estrutura inquisitória, não respeitou o
devido processo legal e ainda tolheu da RECORRENTE sua garantia à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909394/2011-54

10. Trata-se, à toda evidência, de procedimento antidemocrático que merece reprovação
por parte deste E. Conselho, que assume o papel de responsável por assegurar as
garantias constitucionais dos indivíduos.
11. Tudo isso converge para a única conclusão possível de que o indeferimento do
pedido de prova pericial acabou por cercear o direito de defesa da RECORRENTE.
Cita algumas decisões do STJ na tentativa de reforçar seu pedido de perícia
técnica.
[...]
Nesse prisma, não se pode aceitar uma decisão que nega a produção de prova pericial e
ao mesmo tempo mantém parte do crédito tributário baseando-se em presunções e
conjecturas. O lançamento fiscal deve ser calcado em certeza, objetividade e lealdade à
realidade dos fatos.
14. Por fim, há de se ter mente que o indeferimento da prova pericial na esfera
administrativa acabará conduzindo a responsabilidade dessa diligência ao Poder
Judiciário, assoberbando-o ainda mais.
15. Noutro ponto, ainda que não se entenda pelo deferimento da produção de prova
pericial, o que se admite apenas como argumento, este E. Conselho deve, ao menos,
determinar que os autos sejam baixados em diligência, a fim de que seja devidamente
apurado o crédito tributário em questão.
Tal pleito se faz necessário pelo fato de a RECORRENTE ter apresentado vasta
documentação capaz de demonstrar a correta apuração do crédito tributário utilizado
para compensar seus débitos, conforme exposto ao longo do processo.
III.B – O LANÇAMENTO NÃO SE ESGOTA COM A APRESENTAÇÃO DA
DEFESA ADMINISTRATIVA, SENDO POSSÍVEL INFIRMÁ-LO AO LONGO
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
17. Ademais, ainda que superado o argumento acima apresentado e se ponderasse o
imponderável, concluindo-se que a RECORRENTE teria falhado integralmente em
apresentar os documentos necessários para análise do direito pleiteado, assume especial
relevância relembrar que a aferição quanto à regularidade de sua documentação
NÃO está limitada à etapa do procedimento fiscal tendente à investigação e
homologação do pedido de compensação ou ainda da apresentação da
manifestação de inconformidade.
18. Em outras palavras, caso os documentos tidos por inexistentes ou incorretos pela
fiscalização sejam produzidos e disponibilizados pelo contribuinte antes do julgamento
de primeira instância administrativa, deve ser privilegiada, em homenagem ao princípio
da verdade material, base do processo administrativo, a substância das informações por
ele apresentadas.
Cita determinado autor, algumas decisões judiciais e administrativas no intuito de
reforçar o seu pedido para que os documentos apresentados antes da decisão de primeira
instância sejam analisados, em homenagem ao princípio da verdade material.
[...]
Assim, o v. acórdão recorrido deve ser reformado no ponto em que não analisou os
documentos apresentados posteriormente pela RECORRENTE e consignou que “as
supostas provas, juntadas às fls. 41/90, foram apresentadas em 14/11/2012, ou seja, um
ano e cinco meses após a apresentação da manifestação de inconformidade”.
Nesse aspecto, cumpre registrar que A ATUAL POSIÇÃO DA CÂMARA SUPERIOR
DE RECURSOS FISCAIS DESTE CARF AUTORIZA A JUNTADA DE
DOCUMENTOS
POR
OCASIÃO
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO, conforme se observa do acórdão sintetizado na seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909394/2011-54

Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4°. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderado e ao artigo 38,
da Lei n° 9.784/1999.”
(Câmara Superior de Recursos Fiscais. 1a Turma. Acórdão no 9101-002.781 do Processo
14098.000308/2009-74. 06/04/2017 – grifou-se)
24. Logo, conclui-se ser absolutamente possível a juntada de documentos
posteriormente à apresentação da impugnação que, no presente caso, seria a
manifestação de inconformidade, motivo pelo qual eles devem ser considerados para a
correta análise do direito creditório da RECORRENTE.
III.C – O INQUESTIONÁVEL DIREITO CREDITÓRIO
25. Ainda que ultrapassados os argumentos suscitados acima, verifica-se que, de todos
os créditos listados pela RECORRENTE em seu PER/DCOMP, uma parcela não foi
confirmada pela Administração Pública Federal, muito embora, como devidamente
demonstrado nestes autos, a RECORRENTE tenha sofrido as retenções do tributo, bem
como declarado tais retenções em sua Declaração de Imposto de Renda à época.
26. Na verdade, embora o Fisco não tenha confirmado os referidos créditos, eles
existem, sendo certo que tal constatação seria facilmente comprovada por meio da
perícia técnica requerida pela RECORRENTE, mas que foi indeferida em primeira
instância.
27. Pela análise das notas fiscais dos serviços prestados pela RECORRENTE, do
extrato da sua conta corrente e toda documentação carreada aos autos, que apesar de
apresentadas foram ignoradas pela Delegacia de Julgamento, tem-se que o valor
efetivamente recebido é exatamente o que foi descontado dos tributos retidos, capazes
de comprovarem as retenções do IRPJ que originaram o crédito tributário oferecido à
compensação por meio da PER/DCOMP no 32376.34705.1110006.1.7.02-3635.
28. Dessa forma, diante da vasta documentação apresentada nos autos, deve-se
reconhecer o integral direito creditório da RECORRENTE.
IV – OS PEDIDOS
29. À vista de todo o exposto, bem como das razões expendidas na Manifestação de
Inconformidade, que se roga sejam consideradas a esta pertencentes, a RECORRENTE
espera e confia seja dado provimento ao presente recurso voluntário, para que: (i) seja
reconhecida a integralidade do crédito apresentado por meio do PER/DCOMP no
32376.34705.111006.1.7.02-3635; ou, caso assim não se entenda, (ii) seja deferido o
pedido de perícia técnica para apurar a existência do saldo credor apontado.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909394/2011-54

Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito referente ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ, no valor original de R$ 55.067,12, relativo ao ano-calendário de 2003, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.

VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ +
crédito concedido no
Despacho Decisório
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 55.067,12
R$ 37.908,04
R$ 39.012,03
R$ 16.055,09

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909394/2011-54

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Análise das Alegações da Recorrente
Sobre o pedido realização de perícia técnica
A Recorrente insiste na argumentação da necessidade de realizar perícia técnica,
salientando que a constituição do crédito tributário em questão ocorreu à revelia de garantias
constitucionais essenciais à validação do ato administrativo, esculpidas nos incisos LIV e LV, do
art. 5o, da Carta Magna, requerendo que seja deferido o pedido de perícia técnica para apurar a
existência do saldo credor apontado.
É sabido que a realização de prova pericial, por vezes, torna-se necessária para o
deslinde da questão em litígio no processo administrativo fiscal, encontrando expressa previsão
no Decreto no 70.235/72.
Tratando-se de uma prova especial, subordinada a requisitos específicos, a perícia
só pode ser admitida, pelo Julgador, quando o deslinde do fato em lide não puder ser feito pelos
meios normais de convencimento, que não é o caso.
Assiste razão à DRJ ao afirmar no seu voto que é totalmente descabido o pedido
de realização de perícia técnica nos documentos em poder da RFB, sobretudo as DIRF, pois
foram devidamente analisadas por ocasião do Despacho Decisório e, se necessário, seriam
novamente analisadas, sendo que tais declarações são transmitidas pelas fontes pagadoras e
mantidas nos sistemas informatizados da RFB para consultas e cruzamentos de informações.
Repise-se que a perícia técnica tem como função primordial a elucidação de
pontos controversos que requeiram conhecimentos especializados, não se justificando quando o
deslinde da questão puder ser elucidado pelos elementos à disposição do julgador.
Frise-se que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, deferindo perícias somente quando entendê-las necessárias, ou
indeferir aquelas que considerar dispensáveis ou impraticáveis, sem que tal fato configure
preterição do direito de defesa.
Além de desnecessária, o pedido de perícia feito pela Recorrente é inexistente,
pois não atende ao estabelecido no artigo no 16, IV, do Decreto no 70.235/72.
Quando o contribuinte tiver o interesse na realização de exames periciais, além de
requerê-los expressamente, deve expor os motivos que os justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, indicar o nome, endereço e qualificação profissional
do seu assistente técnico.
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993).
Isto posto, rejeita-se o pedido de realização de perícia técnica.
Sobre os documentos não analisados pela DRJ apresentados após o prazo
legal
Como visto, a DRJ em sua decisão não acatou o pedido de apresentação de provas
posteriormente ao prazo legal, alegando que não há previsão legal expressa na legislação que
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909394/2011-54

rege o PAF para o seu acatamento, sendo que as supostas novas provas foram apresentadas um
ano e cinco meses após a apresentação da manifestação de inconformidade, afirmando que esse
lapso temporal não se justifica.
No entanto, afirmou em seu voto, que caso a Recorrente tivesse trazido aos autos
provas definitivas do IRRF alegado e não confirmado, como por exemplo os informes de
retenção emitidos pelas fontes pagadoras, as provas seriam analisadas em homenagem ao
princípio da verdade material. Porém, limitou-se a juntar apenas um punhado de notas fiscais e
extratos bancários que comprovariam o crédito na sua conta corrente bancária do valor das notas
fiscais líquido de impostos e contribuições na fonte.
Chamou a atenção para o fato de que a esmagadora maioria dos documentos
apresentados como supostas provas eram relativos à fonte pagadora "Tribunal Regional Federal
da 4a Região", CNPJ no 92.518.737/0001-19, que nem sequer foram relacionadas na DCOMP.
Repisa-se o trecho da decisão a seguir:
Todavia, caso a defesa tivesse trazido aos autos as provas definitivas do IRRF alegado e
não confirmado, tais como os informes anuais de rendimento emitidos pelas fontes
pagadoras, que inclusive foram prometidos na própria manifestação de inconformidade,
este relator, em homenagem ao princípio da verdade material que permeia o processo
administrativo fiscal, conheceria destas provas e continuaria a análise do crédito. Mas o
interessado não trouxe aos autos esta prova robusta. Limitou-se a juntar um punhado de
notas fiscais e extratos bancários que comprovariam o crédito na sua conta corrente
bancária do valor das notas fiscais líquido de impostos e contribuições na fonte. Vale o
registro que a esmagadora maioria dos documentos juntados ao processo como supostas
provas (fls. 52/90), são relativos à fonte pagadora "Tribunal Regional Federal da 4a
Região", CNPJ no 92.518.737/0001-19, que nem sequer foi relacionada na DCOMP.
Como demonstrado anteriormente, da análise da decisão de 1a Instância,
depreende-se que o objeto da lide ficou circunscrito ao valor de R$ 16.055,09, o qual
corresponde ao rendimento com o código de receita 1708-Remuneração de Serviços
Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica, relativo à fonte pagadora CNPJ no 02.800.218/002-
37, e declarado no PER/DCOMP no 32376.34705.111006.1.7.02-3635.
Constata-se que dos documentos(notas fiscais e extratos bancários) apresentados
em 1a Instância, ainda que tardiamente, porém antes da decisão, os constantes da e-fls. 45-51
referem-se às notas fiscais cuja tomadora dos serviços foi a fonte pagadora CNPJ no
02.800.218/002-37, os quais somam a quantia de R$ 10.912,33. Tais notas fiscais estão
acompanhadas dos extratos bancários da Recorrente como prova do recebimento pelos serviços
prestados.
Para que o contribuinte possa compensar os valores retidos a título de Imposto de
Renda na Fonte na sua DIPJ, ele tem que estar obrigatoriamente de posse do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
O § 2o, do artigo no 943, do RIR/99, vigente à época dos fatos, o qual se baseia no
art. 55 da Lei 7.450/85, é bem taxativo, ao deixar claro que a não apresentação do comprovante
inviabiliza a compensação pretendida.
Por sua vez, o § único, I, do artigo no 733 implica no dever do beneficiário em
exigir o comprovante de rendimentos pagos e do imposto retido na fonte.
Art.943. - A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
[...]
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909394/2011-54

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).(Grifo nosso)
Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
[...]
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este
Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único):
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido
na fonte; (Grifo nosso)
[...]
No entanto, o posicionamento atual do CARF é o de que mesmo que o
contribuinte não possua o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, mas consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções, ele tem o direito de deduzir o
IRRF retido e recolhido pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as receitas auferidas e
oferecidas à tributação.
Esse entendimento está claramente expresso na Súmula CARF no 143 - A prova
do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vale a pena reproduzir a ementa do Acórdão no 9101-005.315 – CSRF / 1a Turma,
de 13 de janeiro de 2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2009 DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS. O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido
pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros
meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não
pode ser comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo julgamento.
Inteligência da súmula 143 do CARF.
Como contata-se pela ementa do acórdão citado e inteligência da Súmula CARF
no 143, a prova de retenção pode ser feita por outros meios, e não exclusivamente pelo informe
de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Pautado pelo Princípio da Verdade Material, que aliás tem norteado o CARF em
vários julgamentos, este Relator entende que deve ser aplicado o comando da Súmula CARF no
143, ainda que a Recorrente tenha apresentado notas fiscais tardiamente, acompanhadas dos
extratos bancários, porém antes da decisão de 1a Instância.
É imprescindível também que seja observado o comando da Súmula CARF no 80,
especialmente no que tange ao cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909394/2011-54

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.(Grifo Nosso)
Quanto às demais notas fiscais e extratos bancários apresentados pela Recorrente,
às e-fls. 52-90, elas referem-se à fonte pagadora "Tribunal Regional Federal da 4a Região",
CNPJ no 92.518.737/0001-19, que nem sequer foi relacionada na DCOMP, conforme constatado
pela própria DRJ. Ademais, são documentos relativos ao ano-calendário de 2002.

Conclusão
Diante de todo o exposto, e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à DRF de
origem, para que a autoridade preparadora aplique o direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito e verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp, em relação ao valor das notas fiscais da fonte pagadora
CNPJ no 02.800.218/002-37, no valor total de R$ 10.912,33.
Para tanto, a autoridade designada para cumprir a diligência deverá:
1 – Verificar junto à escrituração comercial e fiscal da Recorrente se todas as
notas fiscais de serviços juntadas ao e-processo, relativas à fonte pagadora CNPJ no
02.800.218/002-37, no valor total de R$ 10.912,33, estão devidamente computadas como
receitas que serviram de base de cálculo para a retenção do imposto.
2 - Elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Em suma, do total da lide( R$ 16.055,09), o valor de R$ 10.912,33 fica pendente
de validação ou não, em função da diligência a ser desenvolvida pela DRF de origem.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital